Tribunal: STF
Processo: HC 198864
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal ‘a quo’ negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação dos réus em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do ‘habeas corpus’, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.
    2. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 604.055-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) aos pacientes e, consequentemente, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
    O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do presente habeas corpus em parecer que está assim ementado:
    “’Habeas corpus’. Tráfico de drogas. Não constitui ilegalidade o afastamento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 fundamentado em elementos concretos dos autos (pacientes dedicados a atividades criminosas). A quantidade da droga apreendida constitui motivo idôneo para imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo. Precedentes. Inviabilidade de exame da tese de prevalência da personalidade favorável dos pacientes, evidenciada pela confissão espontânea e pela menoridade relativa, ante a vedação à dupla supressão de instância e a falta de pertinência do argumento à espécie. Parecer pelo indeferimento do ‘writ’.” (com meus grifos)
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da 4ª Vara Judicial da comarca de Itapecerica da Serra/SP, a condenação imposta aos pacientes transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.
    Destaco que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Verifico, ademais, que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte impetrante. 
    É que, para o acolhimento da tese defensiva – inexistência de dedicação dos pacientes à atividades criminosas - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator